Tribunal: TJPA
Processo: 0811729-97.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811729-97.2023.8.14.0040

APELANTE: ARIEL DA SILVA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0811729-97.2023.8.14.0040

RECORRENTE
: Ariel da Silva Alves

ADVOGADO:
Bruno Farias Lima – Defensor Público (curador especial)

RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.

ADVOGADO
: Wanderley Romano Donadel

RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. DÍVIDA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual decorrente de utilização de cartão de crédito, com condenação ao pagamento do valor do débito indicado.

II – A controvérsia cinge-se à validade da cobrança, sob alegação de ausência de contrato assinado, divergência nos dígitos finais do cartão e suposta fragilidade probatória decorrente da juntada apenas de faturas.

III – Para fins de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é prescindível a juntada do contrato físico, sendo suficientes as faturas que demonstram a utilização e os encargos cobrados, sobretudo quando evidenciam pagamentos parciais, que demonstra anuência da contratação e a relação jurídica existente entre as partes

IV – A divergência numérica entre os finais do cartão não compromete a identidade do devedor nem a origem do débito.

V – A documentação apresentada permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória.

VI – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0811729-97.2023.8.14.0040

RECORRENTE
: Ariel da Silva Alves

ADVOGADO:
Bruno Farias Lima – Defensor Público (curador especial)

RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.

ADVOGADO
: Wanderley Romano Donadel

RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARIEL DA SILVA ALVES em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o ora apelante.

A ação foi proposta pelo banco recorrido sob o fundamento de inadimplemento contratual relacionado à utilização do cartão de crédito, alegando que, apesar dos serviços regularmente prestados, o demandado deixou de adimplir as faturas, o que culminou no vencimento antecipado do contrato e na constituição da mora, gerando saldo devedor no montante de R$ 203.743,17 (duzentos e três mil, setecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos). Juntou aos autos o regulamento do cartão, faturas e planilha de débito.

Frustrada a citação pessoal, o réu foi citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral.

Impugnação à contestação foi apresentada pelo autor, reiterando a existência da relação jurídica e a regularidade dos documentos acostados.

O juízo sentenciante, entendendo suficientemente comprovada a contratação e a dívida por meio dos documentos apresentados, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 203.743,17, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

Inconformado, ARIEL DA SILVA ALVES, por intermédio da Defensoria Pública, na condição de curador especial, interpôs apelação, arguindo: (i) ausência de prova da contratação, (ii) incongruência entre os números do cartão na inicial (final 9865) e os das faturas (final 9864); (iii) indevida valoração da prova documental e alegação de que a instrução probatória foi indevidamente suprimida. (iv) menciona que as faturas seriam incapazes de embasar a ação de cobrança. Requereu o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0811729-97.2023.8.14.0040

RECORRENTE
: Ariel da Silva Alves

ADVOGADO:
Bruno Farias Lima – Defensor Público (curador especial)

RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.

ADVOGADO
: Wanderley Romano Donadel

RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança promovida pelo BANCO BRADESCO S.A. contra ARIEL DA SILVA ALVES, referente a débito advindo de utilização de cartão de crédito, cuja inadimplência culminou na constituição em mora do usuário e no ajuizamento da presente ação de cobrança.

Consoante relatado, o juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 203.743,17 (duzentos e três mil, setecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), devidamente acrescido de encargos legais, por entender que a documentação acostada aos autos era suficiente à comprovação do vínculo obrigacional e do inadimplemento contratual.

O apelante, por meio da Defensoria Pública (curador especial), sustenta essencialmente a ausência de prova da contratação e a suposta fragilidade probatória decorrente da juntada apenas de faturas, documentos esses tidos como unilaterais, sem assinatura ou comprovação de adesão.

Ainda que se admita a ausência de contrato assinado, a jurisprudência reconhece a suficiência dos documentos demonstrativos da utilização contínua do cartão, sobretudo quando evidenciam pagamentos parciais, como é o caso dos autos. Tais documentos refletem a ciência e a anuência tácita do consumidor acerca da dívida que se originou do uso do crédito concedido pela instituição financeira, sendo suficiente a documentação juntada aos autos para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e a dívida decorrente do uso do cartão de crédito.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE COBRANÇA ? DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO ?
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO - DESNECESSIDADE
? FATURA QUE DEMONSTRA OS ENCARGOS PACTUADOS ? COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE 2% ? POSSIBILIDADE ? RECURSO PROVIDO ? SENTENÇA REFORMADA.1.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento quanto a prescindibilidade da apresentação de contrato assinado entre as partes em caso de ajuizamento de ação de cobrança de dívida relativa à utilização de cartão de crédito, desde que apresentadas as respectivas faturas mensais e indicados os encargos incidentes sobre o débito em caso de eventual inadimplemento.
2.

Havendo previsão contratual, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), além da correção monetária, nos contratos bancários.3.

Nos termos do voto do Relator, recurso de Apelação provido, para reformar a sentença combatida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0032370-50.2015.8.14.0128 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2018 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL . JUNTADA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. CAUSA MADURA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO, A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E A INADIMPLÊNCIA DO RÉU . 1.
A propositura de ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico, uma vez que a apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido,
razão pela qual não há falar em indeferimento da petição inicial. 2. O reconhecimento da nulidade da sentença por erro no procedimento, nos termos do art . 1.013, § 3º, I do CPC, não mais tem o condão de acarretar o retorno dos autos à instância de origem, podendo o Tribunal proceder o julgamento, se o feito estiver devidamente instruído, por força do efeito devolutivo da apelação (aplicação da chamada ?Teoria da Causa Madura?). 3.
Tratando-se de ação cobrança, e logrando êxito o autor em demonstrar a existência relação jurídica existente entre as partes, bem como a efetiva utilização dos serviços pelo réu (cartão de crédito) e inadimplência deste, a procedência ao pedido vestibular é medida impositiva
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE .

(TJ-GO - Apelação Cível: 5136499-18.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No tocante à divergência entre os dígitos finais do cartão informados na inicial (9865) e nas faturas (9864), cumpre esclarecer que tal divergência não compromete a regularidade da cobrança, uma vez que as faturas colacionadas estão de acordo com o nome correto do réu, o qual encontra-se com o CPF ativo , conforme demonstrado no id n. 27097523 - Pág. 1.

Quanto à suposta ausência de comprovação de que os pagamentos parciais tenham sido efetuados pelo apelante, tal argumento não se sustenta. Os pagamentos estão registrados nas faturas, os quais foram efetuados em débito automático, conforme se verificam nos ids n. 27097521 - Pág. 3, 27097521 - Pág. 5, 27097521 - Pág. 7, 27097521 - Pág. 9.

O valor elevado da dívida, por sua vez, não constitui óbice à sua exigibilidade, desde que comprovada sua origem, como de fato se verifica.

A alegada ausência de dilação probatória não se sustenta, porquanto, diante da suficiência dos documentos carreados aos autos, o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

A sentença, portanto, está devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025